Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730497-18.2022.8.07.0000 Agravante Gerlanio de Souza Silva Agravada Priscilla Silvestre Bernardes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerlanio de Souza Silva contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 134089726 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Priscilla Silvestre Bernardes, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado na inicial, nos seguintes termos: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa (execução de título com valor atualizado superior a R$ 20.000,00), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Observo, ainda, que o exequente, na mesma data, ajuizou 05 (cinco) ações de execução de título extrajudicial, o que revela que a atividade por ele exercida movimenta expressivos e vultosos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em razões recursais (Id 39229113), o agravante sustenta que o argumento utilizado pelo julgador a quo não seria suficiente para indeferir o benefício. Alega ser trabalhador autônomo e responsável pela manutenção de sua família e que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que juntou “declaração de hipossuficiência e Carteira de Trabalho e Previdência Social, os quais demonstraram a inviabilidade de pagamentos das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, tendo em vista o agravante não possui qualquer vínculo trabalhista atual, sendo responsável das despesas como medicamentos, alimentação, vestuário, energia, água, aluguel e outras”. Aduz que “a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente, portanto, a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” e que o indeferimento da gratuidade na forma perpetrada pelo magistrado lhe impõe barreira e restrição ao acesso à justiça. Defende que a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC é pelo deferimento da gratuidade de justiça, a qual somente pode ser afastada quando os documentos juntados demonstrarem a condição econômica da parte. Aduz que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência econômica e incapacidade de arcar com as custas do processo. Faz juntada de documentos com o agravo de instrumento, relativos a contrato de locação do imóvel onde o agravante reside, extrato bancário e declaração de isenção de imposto de renda, justificando essa juntada no art. 1.017, III, CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos nesta instância recursal À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Apesar da ordenação legislativa assim expressa, o agravante junta documentos nesta instância recursal (Ids 39229114, 39229115 e 39229117). Fá-lo sem esclarecer o motivo pelo qual não providenciou a juntada quando do ajuizamento do processo, na primeira instância, dos escritos apenas agora apresentados, limitando-se a afirmar ser possível a juntada nessa fase recursal por autorização do inciso III do art. 1.017, CPC. Não indica a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos, tampouco declara qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova que entende devida com a petição inicial. Ora, os documentos juntados em sede de agravo de instrumento não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, visto que relativos a fatos pretéritos. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. Esclareço que a regra contida no art. 1.017, III, do CPC, não se refere a juntada de documentos novos em sede de agravo de instrumento, mas tão somente à faculdade da parte de juntar na instância recursal documentos outros constantes do processo de origem que entenda necessários ao deslinde da questão além daqueles obrigatoriamente previstos nos incisos I e II do referido dispositivo. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Portanto, apenas documentos já existentes no processo de referência podem ser trazidos para apreciação na instância recursal, pois os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida à sua deliberação. Os documentos juntados pelo agravante nesta instância não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante na petição inicial. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição recursal implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte agravada. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável a apresentação em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do ajuizamento da demanda, plenamente acessíveis ao agravante. Anoto que o errôneo proceder ganha especial relevância porque o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo julgador a quo baseou-se em grande parte na falta de comprovação da hipossuficiência pelo agravante. Não conheço, portanto, dos documentos juntados com o agravo de instrumento. 2. Do pedido de efeito suspensivo. Da justiça gratuita. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 133772461 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 133772467 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo de origem não trazem informações bastantes para se auferir a renda mensal do agravante, pois este se limitou a fazer juntada de sua CTPS (Id 133772468 do processo de referência), na qual não consta anotação de vínculo empregatício, até mesmo porque o agravante afirmou ser trabalhador autônomo, apesar de não especificar qual seria seu ramo de atividade e de onde tiraria seu sustento. Incumbia ao requerente dos benefícios da justiça gratuita fazer prova de sua situação financeira, o que não foi providenciado pelo agravante, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram conhecidos e, mesmo se fossem, tampouco seriam aptos a este intento. O agravante nem mesmo trouxe dados referentes às alegadas despesas suportadas por ele exclusivamente na manutenção da família. Ademais, como apontado pelo julgador a quo, trata, o processo de origem, de execução de cheque no valor de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este significativo para não se considerar como hipossuficiente o exequente. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora